Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726264-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: ELIZABETH DE ANDRADE BOCATE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REG. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios. Precedente do STJ, REsp 1.370.191/RJ. Preliminar de denunciação da lide rejeitada. 2. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada. 3. Em ação de revisão de cláusula reputada inconstitucional, se o pedido versa sobre o pagamento dos valores de prestações continuadas pagos a menor, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) reconheceu a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), de “cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Assevera que devem ser reconhecidas a decadência e que a migração entre os planos realizada pela recorrida implicaria na transação e consequente renúncia dos direitos referentes aos planos de benefícios anteriores. Esclarece que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. Invoca dissenso jurisprudencial quanto neste aspecto, colacionando julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF N. 20.182 (ID 57677933). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.013.552/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 8/9/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: “Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do aresto combatido, cabia ao ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção estadual. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/11/2022). A corroborar: AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à assertiva de que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Nesse sentido, confira-se: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ainda, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Demais disso, A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027